Tribunal: TJSP
Processo: 2274649-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Cumprimento de sentença – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da ausência de interesse processual – Irresignação do exequente – Acolhimento – Decisão de origem que havia determinado a extinção do processo pela satisfação da obrigação no caso de silêncio do credor – Silêncio que não pode ser interpretado como anuência – Satisfação da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Cumprimento de sentença – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da ausência de interesse processual – Irresignação do exequente – Acolhimento – Decisão de origem que havia determinado a extinção do processo pela satisfação da obrigação no caso de silêncio do credor – Silêncio que não pode ser interpretado como anuência – Satisfação da obrigação que se dá com o pagamento ou com expressa concordância do credor, não podendo ser presumida – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Decisão monocrática anulada – Recursos de agravo interno e agravo de instrumento providos.